Tribunal: TJDFT
Processo: 0702562-30.2018.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE INVERSÃO DE GUARDA COMPARTILHADA. MENOR IMPÚBERE. INCLUSÃO DE 1 (UM) PERNOITE SEMANAL. RECOMENDAÇÃO DE PARECER TÉCNICO. POSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PARTICIPAÇÃO DE AMBOS OS GENITORES. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO.
1. “2. Após a edição da Lei n. 13.058/2014, a regra no ordenamento jurídico pátrio passou a ser a adoção da guarda compartilhada, ainda que haja discordância entre o pai e a mãe em relação à guarda do filho, permitindo-se, assim, uma participação mais ativa de ambos os pais na criação dos filhos.” (REsp 1773290/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019). 1.2. A inclusão de pernoite semanal na residência do genitor (apelante-requerente) revela-se compatível com a guarda compartilhada, proporcionando participação mais ativa do pai do menor e atende ao melhor interesse da criança em conformidade com recomendação do estudo psicossocial realizado por Núcleo de Assessoramento às Varas Cíveis e de Família deste Tribunal.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.